Tribunal: TJSP
Processo: 0002415-03.1993.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Apelação. Execuções fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1989, 1990, de 1994 a 1999 e de 2005. Taxa de resíduos sólidos. Exercício de 2005. Prescrição intercorrente. Não configuração. Atraso na realização de atos de ofício. Demora na tramitação dos processos que ao exequente não se pode imputar. Inércia do credor não caracterizada. Aplicação da Súmula 106 do Superior

Ementa:
Apelação. Execuções fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1989, 1990, de 1994 a 1999 e de 2005. Taxa de resíduos sólidos. Exercício de 2005. Prescrição intercorrente. Não configuração. Atraso na realização de atos de ofício. Demora na tramitação dos processos que ao exequente não se pode imputar. Inércia do credor não caracterizada. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 1997. Prescrição. Reconhecimento de ofício. Exigibilidade do tributo após o vencimento. Aplicação do princípio da "actio nata". Ajuizamento da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional.